Tribunal: STF
Processo: ARE 1503926
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEI Nº 6.899, DE 18 DE MAIO DE 2021, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE “DISPÕE SOBRE ATENDIMENTO PREFERENCIAL ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, RARAS E GENÉTICAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO”. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULAS 283 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM FACE DA LEI Nº 6.899, DE 18 DE MAIO DE 2021, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DEFLAGRADA POR INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO, QUE “DISPÕE SOBRE ATENDIMENTO PREFERENCIAL ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, RARAS E GENÉTICAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO”. INCONSTITUCIONALIDADADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA, RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PREVISTA NOS ARTIGOS 112, PARÁGRAFO 1º, INCISO II, ALÍNEA “D” E 145, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO QUE CONCERNE AO FUNCIONAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. LEI MUNICIPAL QUE, AO ESTABELECER ATENDIMENTO PREFERENCIAL ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, RARAS E GENÉTICAS, NÃO INTERFERE NA GESTÃO ADMINISTRATIVA, UMA VEZ QUE NÃO CRIA CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA OU AUMENTA SUA REMUNERAÇÃO, NEM MESMO CRIA, EXTINGUE OU MODIFICA ÓRGÃO ADMINISTRATIVO, OU SEQUER CONFERE NOVA ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO PACIFICADO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO TEMA Nº 917, SEGUNDO O QUAL, “NÃO USURPA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEI QUE, EMBORA CRIE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NÃO TRATA DA SUA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 61, § 1º, II,"A", "C" E "E", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).” LEI IMPUGNADA QUE PADECE DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SOBRE O PRISMA DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 CONSAGROU A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL, E ATRIBUIU COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL (ARTIGO 24, INCISO XII E XIV) PARA LEGISLAR SOBRE "PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE" E “PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA”. DESSE MODO, CABE À UNIÃO APENAS O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE OS TEMAS (ARTIGO 24, PARÁGRAFO 1 O ), E AOS MUNICÍPIOS A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR À LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL E RESTRITA A INTERESSE LOCAL (ARTIGO 30, INCISOS I E II). NESSE CONTEXTO, VERIFICA-SE QUE A LEI Nº 6.899/2021, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NÃO OBSTANTE INCLUA EM SEU ROL DOENÇAS EXTREMAMENTE GRAVES, SE DISTANCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL Nº 10.048/2000, PARA A CONFERÊNCIA DO TRATAMENTO PRIORITÁRIO, INCORRENDO EM INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR EXTRAPOLAR A COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO, PREVISTO NO ARTIGO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NOS ARTIGOS 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEGISLAÇÃO QUE AVILTA, OUTROSSIM, O PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA OU IGUALDADE, PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISOS I E LIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E REPETIDO NOS ARTIGOS 8º E 9º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PORQUANTO, AO ESTABELECER ATENDIMENTO PREFERENCIAL A PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, RARAS E GENÉTICAS, SEM QUE HAJA DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, PREVIU HIPÓTESES DE TRATAMENTO DESIGUAL SEM CORRELAÇÃO COM O DISCRÍMEN, VALE DIZER, COM O FATOR DE DISCRIMINAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS DE ORDEM FORMAL E MATERIAL, POR OFENSA AOS ARTIGOS 5º, 6º, 8º E 9º E 358, INCISOS I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE IMPÕEM A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI IMPUGNADA, COM EFICÁCIA EX TUNC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  (Doc. 2) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 6).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não enfrentou todos os fundamentos do acórdão e por encontrar óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o recurso extraordinário interposto não foi admitido pelo Tribunal a quo porque “o recorrente se limitou a defender que a lei não extrapola a competência suplementar municipal, porém não impugna a fundamentação do acórdão concernente à inconstitucionalidade material” (doc. 12, p. 5). Ademais, o Tribunal local fez incidir, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal, por entender que “eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso extraordinário, face ao óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (doc. 12, p. 7).



    Em face desta decisão, os recorrentes interpuseram agravo nos termos do art. 1.042, do Código de Processo Civil, em que deduziram alegações concernentes à incidência da Súmula 279, sem impugnar adequadamente o fundamento concernente à violação ao princípio da dialeticidade.



    Deveras, a leitura dos autos revela que, não obstante a ação direta de inconstitucionalidade estadual tenha proclamado a ocorrência de vício material (violação ao princípio da igualdade), tal fundamento não foi abordado pelos recorrentes em nenhum dos recursos que interpuseram subsequentemente.



    Com efeito, o recurso extraordinário não foi conhecido porque ausente impugnação do fundamento atinente à inconstitucionalidade material, expendido pelo órgão julgador, circunstância que se faz presente também no agravo ora em exame, na medida em que tal recurso não infirma, neste particular, a fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para inadmitir o recurso extraordinário.



    Consigno que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Diante da renovação dos mesmos argumentos deduzidos na peça do recurso extraordinário, agora, nas razões do agravo regimental, não se tem por impugnada, especificamente, a decisão monocrática lançada, que remanesce em seus termos. 



    2. É patente a inobservância do princípio da dialeticidade, fazendo incidir na hipótese os enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.373.062-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonçaa, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 5 / MG 7 INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...).” (ARE nº 1.456.362-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 14/12/2023 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (...).” (ARE nº 1.458.806-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 19/12/2023 - grifei)



    Destaco que o óbice sumular em questão incide também nos recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdãos proferidos em sede de controle abstrato de constitucionalidade no âmbito dos Estados-membros. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.356.517, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJ 07.02.2022; ARE 1.300.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 29.09.2021 e ARE 1.443.195, Re. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJ 24.01.2024.



    Demais disso, entendo que a ausência de impugnação de todos os fundamentos pelos quais não se conferiu trânsito ao recurso extraordinário faz incidir, na espécie, o comando contido na Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018)  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOVEL REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.322/2010 AO ART. 544 DO CPC. PROGRESSIVIDADE DO IPTU. EXTRAFISCALIDADE DA EXAÇÃO. PLANO DIRETOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU PROGRESSIVO. Natureza extrafiscal Lei Municipal nº 113/01 insuficiente. Falta de atendimento aos requisitos exigidos pelo artigo 182, § 4º, da CF e pela Lei Federal nº. 10.257/01 (Estatuto da Cidade). Ausência de plano diretor e legislação local específica. Recurso improvido. (fl. 221).



    5. Agravo regimental desprovido. (ARE 695.632, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13.09.2012)  



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente